Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL PELO CONTRATADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de resolução contratual c/c restituição do valor pago (R$2.350,00 - dois mil trezentos e cinquenta reais), por considerar que houve o adimplemento substancial no serviço contratado, de pedreiro.
2. Se o expert do juízo conclui que os serviços prestados com defeito, com necessidade de reexecução, alcançam o patamar de 23,25% (vinte e três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do total contratado, necessitando-se de mão de obra e aquisição de novos materiais, inaplicável a teoria do adimplemento substancial, porque não satisfeitos os critérios qualitativo (cumprimento imperfeito, sem satisfazer o interesse do contratante) e quantitativo (aproximadamente 1/4 do contrato), e, nessa medida, impõe-se a reforma da sentença. Além disso, parte do serviço contratado sequer chegou a ser realizado.
3. Comprovada a má qualidade na prestação dos serviços pelo apelado, via laudo pericial do juízo, evidencia-se o inadimplemento por parte do réu/apelado e ao contratante lesado é facultado exigir o cumprimento da obrigação ou optar pela resolução do contrato (art. 475 do CC), como vindicado nos autos.
4. A despeito da decretação da resolução contratual por inadimplemento do réu/apelado, não é possível acolher o pleito de restituição integral da quantia paga (R$2.350,00 - dois mil trezentos e cinquenta reais), sob pena de enriquecimento sem causa da autora/apelante, posto que, de acordo com o laudo pericial, parte dos serviços contratados foram prestados adequadamente, de forma que a restituição deve corresponder ao quanto apurado pelo perito como correspondente aos serviços que apresentaram falhas e necessitam ser refeitos. Não houve pedido em relação aos materiais a serem adquiridos, bem como o pagamento do serviço contratado e não executado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.